Tribunal: TJDFT
Processo: 0019398-41.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 MESES. ARQUIVAMENTO. RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. DATA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição é matéria de ordem pública e que, por incidência do disposto no art. 487, II, do Código de Processo Civil e no art. 193 do Código Civil, a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição. 1.1. No caso, verifica-se que a prescrição intercorrente acolhida pelo magistrado de origem na sentença difere daquela desenhada pela decisão interlocutória anterior. 1.2. Não se revela razoável impedir o futuro pronunciamento do juízo acerca da consumação do lapso prescricional após uma primeva rejeição de alegação acerca da prescrição relativo a outro período.
2. A certidão de crédito expedida com base na Portaria Conjunta 73/2010, atualmente revogada, e no Provimento 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não tem o condão de impedir decurso de prazo prescricional, uma vez que cabe à lei em sentido estrito estabelecer as causas interruptivas da prescrição.
3. Tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, previsto no art. 59 da Lei Federal 7.357/1985.
4. A prescrição intercorrente começa fluir, automaticamente, um ano após a data de remessa dos autos ao arquivo, sem a necessidade de prévia intimação da Apelante da decisão que determinou o arquivamento dos autos.
5. A prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação do processo ou de andamentos ineficazes em seu curso. 5.1. No caso, após o uso dos sistemas disponíveis ao juízo, não foram encontrados bens penhoráveis, com vistas a satisfação integral do crédito pretendido. Ressalte-se que a realização de diligências, por si só, não são aptas a modificar o termo a quo da prescrição. 5.2. Impõe-se o implemento da prejudicial de mérito da prescrição.
6. Apelação conhecida e desprovida.